Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715298-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação de agravo de instrumento interposto por HUGO OKAMURA NOGUEIRA SOARES em face da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos no 0713542-74.2020.8.07.0001 ajuizado em face de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, cujo intento era o ressarcimento dos valores pagos ao consórcio até sua desistência (ID 62717684). Nas razões recursais, o agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Em seguida, aduz que a decisão agravada deve ser reformada “não obstante haja entendimento genérico do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais no sentido da devolução dos valores pertencentes ao desistente se dar em 30 ou 60 dias do encerramento do grupo, o caso em apreço, em virtude da longa duração do consórcio, exige a reposição da situação financeira do consorciado no momento da desistência. Do contrário se estaria impondo situação extremamente onerosa e prejudicial ao agravante, que teria de aguardar mais 12 anos para reaver seus valores, enquanto o agravado, em posse do dinheiro, estaria obtendo vantagem financeiras às suas custas” (ID 16645987, p.10). Assevera que o entendimento do STJ fora construído em outro momento que não coaduna com a atual conjuntura de crise econômica em virtude da pandemia de coronavírus. Argumenta que a previsão contratual de que a restituição dos valores pagos pelo desistente somente ocorrerá ao final do grupo é abusiva e infringe o Código de Defesa do Consumidor (cláusula 45, 46 e 47 do contrato). Sobre a probabilidade do direito, aponta que a discussão reside apenas quanto ao momento da restituição, haja vista que o direito é previsto em contrato. O escopo é evitar que o agravante espere por 12 anos para receber a restituição. Pondera sobre o perigo de dano que sua situação financeira está comprometida em razão de a empresa onde trabalha tê-lo posto em licença sem remuneração, não havendo previsão de retorno para as atividades e muito menos tem o agravante estabilidade em seu emprego que o garanta retornar ao trabalho. Ao final, requer: “a) em caráter de urgência, a imediata restituição dos valores pagos à requerida – R$ 34.794,41, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados –, a serem depositados na conta de titularidade do agravante – Hugo Okamura Nogueira Soares, CPF n.o 005.277.471-65, Banco Itaú, Ag 9644, C/c. 08384-3 –, sob pena de multa diária por descumprimento; b) subsidiariamente, a fim de diminuir a angústia do agravante e a sensação de injustiça ao caso em tela, bem como de se buscar o equilíbrio processual, a imediata restituição de 50% do valor total das contribuições, correspondente à R$ 17.397,20, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados; c) a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça diante das razões trazidas, na forma do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil; É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça apenas para a análise do agravo de instrumento, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Nos termos da norma contida no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência concernente em determinar a restituição, ainda que parcial, ao consorciado desistente de valores pagos ao consórcio. O contrato de consórcio foi formalizado em 26 de julho de 2016 (ID 62683611), incidindo, portanto, na espécie as disposições da Lei 11.975/2008. A referida Lei teve veto do Presidente da República quanto aos arts. 29, §§ 1o, 2o e 3o, 30 e 31, II e III, logo, não restou nesta qualquer menção quanto à restituição de valores ao consorciado desistente, devendo prevalecer o entendimento de até então segundo o qual não há se falar em restituição imediata dos valores pagos. Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que para os contratos de consórcios a devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão do grupo deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. O agravante pondera que em decorrência da pandemia do Coronavírus sua situação financeira está fragilizada e não pode esperar pelo término do grupo para receber os valores pagos. Impera lembrar que a desistência do agravante quanto ao consórcio foi efetivada em 19 de julho de 2019 (ID 62683632), antes da situação pandêmica chegar ao país. Nesse contexto, não se vislumbra a presença da verossimilhança, qual seja, a existência de prova robusta, a evidente plausibilidade do direito invocado, capaz de demonstrar a procedência do pedido. Na mesma trilha está quanto a urgência do pedido, a pretensão do agravante para excepcionalizar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça carece de instrução probatória, uma vez que determinar o pagamento antecipado das cotas adimplidas poderá fragilizar o grupo de consórcio em que o agravante fazia parte e prejudicar terceiros. Além disso, a atual jurisprudência desta Corte tem caminhado na mesma trilha da Corte especial. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO BANCORBRAS. CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABATIMENTO DOS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM NÃO ADSTRITA A 10%. SUMULA 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em análise a contrato firmado anteriormente à edição da Lei no 11.795/2008, o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1119300/RS, DJe 27/08/2010) de que, em caso de desistência, a restituição das parcelas pagas não será imediata, mas no prazo de trinta dias após o encerramento do plano. 2. Diante da impossibilidade de se extrair da Lei n. 11.795/2008 disposição tendente a amparar o direito do participante à restituição imediata e levando em consideração o caráter associativo do contrato, mantém-se o entendimento externado pelo Col. STJ, em que se estabeleceu que os valores serão restituídos após o encerramento do grupo. 3. Tendo em vista o caráter remuneratório da taxa de administração, não há que se falar em devolução dos valores que já foram vertidos a tal fim, visto que o serviço foi efetivamente prestado e o contrato não foi desfeito em decorrência de ato que possa ser imputado à empresa administradora do grupo de consórcio, que não fica limitada ao percentual de 10% do valor pago em razão da súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A retenção do fundo de reserva e da multa contratual (cláusula penal) somente é possível caso evidenciado efetivo prejuízo para os demais participantes do grupo, o que não foi o caso dos autos. 5. Sendo o pleito autoral julgado parcialmente procedente e tendo em vista o proveito econômico de cada parte, impõe-se a condenação de honorários sucumbenciais proporcionais. 6. Recursos desprovidos. (Acórdão 1250305, 07114315420198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. A restituição de valores ao consorciado excluído deve ocorrer até trinta dias após o encerramento do grupo. 2. Não está caracterizada a abusividade da taxa de administração fixada 16%. 3. Configurada a sucumbência recíproca, em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos. (Acórdão 1233505, 07105118020198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra a evidente probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal liminar. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, indefiro a almejada medida de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta, porquanto não formada a relação processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora